Tribunal: TJDFT
Processo: 0003425-74.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL.

1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante ao segurado ou beneficiário por ele indicado o pagamento de indenização na hipótese de invalidez permanente, total ou parcial, de membro ou órgão causada por acidente pessoal.

2. Quando a prova pericial apontar que o acidente não retirou completamente a força de trabalho do segurado, bem como não for possível associar as demais doenças apresentadas pela parte com o evento danoso, deve-se adequar o montante da indenização securitária às sequelas apresentadas pelo beneficiário do prêmio.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.